Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-65.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. EXEQUENTE. FUNCEF. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA. DESCABIMENTO.
I. O rol de títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 784 do CPC é taxativo e deve ser interpretado restritivamente. Em regra, o documento particular que não contenha a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, sendo incabível a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito.
II. Em hipóteses absolutamente excepcionais, a jurisprudência já relevou essa regra, quando os pressupostos de existência e os de validade do contrato ficaram evidenciados por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos.
III. A determinação da Corte Superior de recebimento da inicial da execução lastreada em contrato de mútuo eletrônico, que possibilitou a citação do executado e a oposição de embargos, não tem o condão de qualificar o referido título como executivo extrajudicial, mormente quando a regularidade da contratação foi impugnada (autoria da assinatura digital aposta e validade da certificação) e a prova existente nos autos não confere a certeza do negócio jurídico entabulado necessária para se excepcionar a regra do art. 784, III, do CPC, sequer havendo comprovação de que o executado tenha se beneficiado dos valores.
IV. Negou-se provimento ao recurso.